Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716841-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GALVAO FERNANDES AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE GALVÃO FERNANDES contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0701038-45.2021.8.07.0019 ajuizada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação do montante bloqueado em favor do exequente. Explica que embora tenha impugnado o bloqueio da quantia de R$ 254,64 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o fez por não ter outro processo com determinação de bloqueio de verba. Argumenta que realizou pesquisa junto aos tribunais para descobrir a origem do bloqueio judicial na conta bancária e os autos originários apresentavam decisão proferida em 24/11/2023, determinando a pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha. Esclarece que o juízo a quo verificou que o valor impugnado não correspondia ao valor impugnado, pois a penhora nos autos somente foi efetivada em 29/12/2023, e o bloqueio judicial foi efetuado em data anterior. Adverte que com o início da teimosinha em 29/12/2023, foi bloqueada na conta bancária do agravante a totalidade de sua bolsa ressocialização, no valor de R$990,00 (novecentos e noventa e nove reais). Discorre sobre a impenhorabilidade das verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como sobre o valor penhorado ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de impedir que as verbas sejam liberadas a favor da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo o cerceamento de defesa pela falta de intimação para responder a penhora realizada. Requer a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido efetuado nos autos originários foi o seguinte: “Portanto, a penhora é ilegal e deve ser desconstituída de plano, por tal motivo pugna-se a Vossa Excelência pela liberação imediata da quantia de R$ 254,64 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) bloqueada na conta do Executado, bem como a reforma da decisão para que cessem os bloqueios na modalidade teimosinha, sob pena de flagrante afronta ao disposto no artigo 833, inciso IV3 e X4 , do Código de Processo Civil e as jurisprudências dos tribunais.” (ID 182632601 autos originários). Enquanto a decisão impugnada transcrita na petição inicial tem a seguinte fundamentação: “A impenhorabilidade de tais verbas, como vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça, não é absoluta, mormente em face do direito do credor em ter a dívida adimplida. Seguindo a mesma linha, este juízo vem adotando o entendimento de que cabe a penhora de percentual da renda da parte devedora em casos específicos, quando verificado que a constrição não chegará a lhe afligir a dignidade humana e a colocar em risco a subsistência de sua família. Na hipótese, em que pese a relevância dos argumentos do executado, não é possível verificar a relação entre a penhora impugnada – no valor de R$ 254,46 (Id. 182632605) – e aquela levada a efeito nos presentes autos – no montante de R$ 990,00 (Id. 183308630, p. 1).” Concluindo pela impossibilidade de desconstituição da penhora pela falta de comprovação do vínculo entre a referida constrição e o feito originário. Portanto, somente houve pedido para liberação dos R$ 254,64 (duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e não do total penhorado em conta corrente. Ora, o exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, a decisão agravada será mantida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital